Tribunal: TJDFT
Processo: 0720162-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.

1 – Em se constatando que a insurgência deduzida nas razões recursais fora veiculada, a tempo e modo devidos, perante o primeiro grau de jurisdição, não há que se falar em inovação recursal, motivo pelo qual há de ser rejeitada a preliminar de não conhecimento ante a ausência de supressão de instância.

2 – Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.

3 – Por seu turno, no ordenamento jurídico brasileiro, admite-se o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica como decorrência de interpretação teleológica do art. 50 do Código Civil, que dá suporte à instrumentalização do combate ao uso indevido e fraudulento do ente societário por seus sócios.

4 – Vislumbra-se o preenchimento dos requisitos para se desconsiderar inversamente a personalidade jurídica do Agravado, destacando-se a circunstância de que a Exequente, ao realizar o pagamento da entrada do apartamento adquirido do Executado, transferiu os valores para pessoa jurídica em que o Agravado figura como sócio-administrador, restando configurada, dessa maneira, o abuso da personalidade jurídica pela confusão patrimonial entre o patrimônio da sociedade e aquele pertencente ao sócio.

Preliminar rejeitada.

Agravo de Instrumento provido.